Tribunal: STF
Processo: RE 110611
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-06
Data de publicação: 1989-03-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EXPROPRIATORIA.
ARTS. 153, PARAGRAFO 2., DA C.F. DE 1967/1969 E 471 DO C.P.C..
OBICE REGIMENTAL. SÚMULA 283.
R.E. NÃO CONHECIDO.
TENDO SIDO REJEITADA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA FEDERAL
(INFRACONSTITUCIONAL), PELO E. CONSELHO, A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA
DE VIGENCIA DO ARTIGO 471 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (COISA
JULGADA) NÃO PODE SER APRECIADA, FACE AO OBICE DO ARTIGO 325, V,
'C', E VI, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NA
REDAÇÃO ANTERIOR A ER N. 2/85, POR SE TRATAR DE LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA EXPROPRIATORIA.
QUANTO A ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 153 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967/1969 (PRINCÍPIO DA LEGALIDADE) NÃO
PROCEDE, POIS OS VV. ACORDAOS RECORRIDOS CONSIDERARAM DEVIDOS OS
JUROS MORATORIOS COM BASE EM LEI, A DE N. 4.414/64, PORQUE ENTRE
A DATA DO CALCULO ANTERIOR E A DO DEPOSITO, CONTINUARAM INCIDINDO
E NÃO FORAM PAGOS.
E NO ARESTO DA APELAÇÃO AINDA SE INVOCOU A ESSE RESPEITO, O
PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO (PARAGRAFO 22 DO ARTIGO 153,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), ABRANGENTE, TAMBÉM, DOS JUROS
MORATORIOS. E ESSE FUNDAMENTO NÃO FOI ATACADO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, DONDE A INCIDENCIA DA SÚMULA 283, SEGUNDO A QUAL
E INAMISSIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO A DECISÃO
RECORRIDA ASSENTA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE E O RECURSO
NÃO ABRANGE TODOS ELES.